Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-41.2015.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003005-41.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Claudinei da Costa Marques (APELANTE), Jailson Soares da Silva (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI DA COSTA MARQUES (APELANTE), JAILSON SOARES DA SILVA - CPF: 065.185.731-71 (APELANTE), CRISTOVÃO RODRIGUES DE SOUZA RONDON (VÍTIMA), DANIELI SEBASTIANA RODRIGUES PÁDUA (VÍTIMA), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO CORROBORADA. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pelos réus contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado, com emprego de simulacro de arma de fogo. Alegações de fragilidade probatória, negativa de autoria e questionamento sobre a exasperação da pena com base em maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva e afastar o pleito absolutório com base no
in dubio pro reo
;

(ii) se a sentença corretamente utilizou condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, para configurar maus antecedentes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado foram comprovadas pelas declarações uníssonas das vítimas, corroboradas pelos relatos das testemunhas e pelos elementos materiais constantes nos autos. A palavra da vítima, em crimes desta natureza, assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

4.

A negativa de autoria dos apelantes se mostrou isolada nos autos, desprovida de comprovação objetiva ou elementos que sustentem versão alternativa dos fatos, não podendo ser acolhida para fins de absolvição.

5.

A utilização de condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura corretamente maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada, justificando a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando não contrariada por outras provas consistentes.
2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, mesmo que com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes e justificar o aumento da pena-base."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 156; CP, art. 157, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJ-MT, AP 0020418-83.2019.8.11.0042, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 27/08/2024.

2.

TJ-MT, AP 0002821-06.2017.8.11.0064, Rel. Marcos Machado, j. 18/12/2020.

3.

TJDFT, Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 10/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, por
Jailson Soares da Silva e Claudinei da Costa Marques,
contra sentença

anexada em ID. 193796193, em que foram condenados como autores do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas (revisto no art.
157, § 2°, II, do CP)
, às penas respectivas de
05 anos e 04 meses
de
reclusão
e o pagamento de
13 dias-multa, e 06 anos e 04 meses de reclusão
e o pagamento de
14 dias-multa,
ambas no regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais (ID 193796661), o Apelante
Claudinei
pleiteia a
absolvição,
alegando
insuficiência de provas
para fundamentar uma sentença condenatória.
Subsidiariamente
, requer o reconhecimento de seus
bons antecedentes
, com o consequente
redimensionamento da pena ao mínimo legal
.

Por sua vez, o Apelante
Jailson
, conforme razões recursais constantes no ID 217758660, também postula sua
absolvição
, sustentando a
insuficiência probatória para embasar sua condenação
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 193796664 e 221885684).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 223445690), contudo, preferiu não apresentar sumário de seu entendimento.

É o Relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

De acordo com os autos, no dia 21.11.2015, por volta das 20h00min, em via pública, na Rua Beri Poconé, Bairro Vila Aurora, Poconé/MT,
Jailson Soares da Silva
e
Claudinei da Costa Marques, com animus
de assenhoramento, agindo em concurso de pessoas, subtraíram coisa alheia móvel, para si mediante grave ameaça à pessoa de
Danieli Sebastiana Rodrigues Pádua
e violência à
Cristóvão Rodrigues de Souza Rondon,
consistente na quantia de R$ 5,00 e um aparelho de telefone celular marca LG, modelo L5, de cor preta, pertencentes à vítima
Danieli Sebastiana Rodrigues de Pádua.

Nas mesmas circunstâncias descritas acima,
Claudinei da Costa Marques
conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano.

Por essa razão eles foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, II, do Código Penal e, ainda,
Claudinei da Costa Marques,
foi denunciado como incurso no art. 309,
caput,
do CTB.

Ao final da instrução processual eles foram condenados como incursos na sanção prevista no art. 157, §2º, II, do CP, sendo-lhes impostas as penas descritas no relatório.

Ainda, a sentença declarou extinta a punibilidade em relação ao crime previsto no art. 309,
caput,
do CTB, em razão da ocorrência da prescrição.

Da sentença, as defesas apresentaram recurso, visando a sua reforma. Assim passo a análise recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

Extrai-se dos recursos apresentados que os Apelantes buscam a reforma da sentença, alegando a
fragilidade probatória
, sustentando que não há, nos autos,
provas incontestáveis que indiquem a autoria delitiva
. Assim, requerem a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
para
absolvê-los das imputações
.

Todavia, não lhes assiste razão.

A vítima,
Cristóvão Rodrigues de Souza Rondon
, em todas as ocasiões em que foi ouvida, manteve-se uníssona ao relatar a dinâmica dos fatos, bem como ao
reconhecer
o Apelante
Jailson
como o
indivíduo que o abordou e agrediu.

Segundo o relato da vítima, ela estava sentada em frente à sua residência com sua prima quando percebeu a aproximação de uma motocicleta Bros vermelha com
dois ocupantes
. Temendo por sua segurança, jogou seu celular em uma moita. Relatou que o carona desceu da moto portando uma arma de fogo,
agrediu-a com coronhadas nas costas e na boca
, e tomou o celular de sua prima, no qual havia R$ 5,00 guardados na capinha. A vítima afirmou que, ao perceber que a arma utilizada era de brinquedo e tentar reagir, o agressor empreendeu fuga. Contudo, declarou que não conseguiu identificar o condutor da motocicleta.

No mesmo sentido, a vítima
Danieli Sebatiana Rodrigues Pádua
afirmou, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, que os suspeitos chegaram em uma motocicleta
Bros vermelha
, e que o carona,
armado, agrediu seu primo
. Reconheceu o Apelante
Jailson
como o agressor, destacando que ele apresentava as mesmas
características físicas e vestia as mesmas roupas usadas no momento do crime, conforme registrado no momento da prisão.

A vítima também esclareceu que não conseguiu visualizar o condutor da motocicleta, pois este permaneceu afastado. Relatou, ainda, que teve seu celular e o valor de R$ 5,00 subtraídos pelos suspeitos.

A testemunha policial
Malaquias Paes da Conceição Júnior
relatou, em juízo, que, ao tomarem conhecimento do roubo, empreenderam diligências para localizar os suspeitos. Durante as buscas, avistaram uma motocicleta, iniciando o acompanhamento.

Segundo seu relato, o garupa apontou uma arma para a guarnição, mas, após ação de represália por parte dos policiais, o objeto foi descartado pelos suspeitos, que acabaram caindo ao solo. Na busca, os agentes localizaram o objeto,
constatando se tratar de um simulacro de arma de fogo
. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia,
onde ambas as vítimas os reconheceram como os autores do roubo
. A abordagem dos suspeitos foi realizada
aproximadamente uma hora após o conhecimento da ocorrência.

A testemunha
Vitacir Bilica
declarou em juízo que conhecia o Apelante
Claudinei
, afirmando que este costumava frequentar sua loja para consertar motos. Declarou ter ficado surpreso ao saber que
Claudinei
estava utilizando sua motocicleta.

Quando interrogados, ambos os Apelantes negaram a autoria delitiva, embora tenham admitido estar de posse do simulacro de arma de fogo, justificando que o portavam para defesa pessoal. No entanto, apresentaram versões conflitantes entre a fase inquisitorial e a judicial acerca das razões pelas quais portavam o referido simulacro, além de não terem produzido qualquer prova para subsidiar suas alegações.

Na fase judicial, os Apelantes alegaram que
Jailson
havia brigado com uma pessoa chamada
Gilberto
e pretendia
"dar um susto"
nele, tendo pago a
Claudinei
para levá-lo até o desafeto. Entretanto, em outra versão, apresentada em juízo, afirmou que estava namorando uma pessoa de um determinado bairro e que havia rivalidade entre os jovens deste bairro.

Nesse contexto, observa-se que a versão apresentada pelos Apelantes é
isolada nos autos e carece de respaldo probatório
, especialmente diante do reconhecimento realizado pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal, identificando o Apelante
Jailson
como um dos autores do crime.

Destaco que, embora as vítimas não tenham reconhecido o Apelante
Claudinei
, os autos demonstram que ele foi preso
logo após os fatos
, na posse da motocicleta identificada como utilizada no crime, e em companhia de um dos autores reconhecidos pelas vítimas. Assim, é lógico concluir que
Claudinei
foi o
condutor da motocicleta no momento dos fatos.

Dessa forma, mesmo que a defesa negue a autoria delitiva imputada aos apelantes, diante das declarações da vítima e das testemunhas, é
inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria
. A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza. (...)”
(N.U 0020418-83.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) Destaquei

Por outro lado, como é cediço, embora o Direito não exija que o apelante produza provas contra si espontaneamente,
é inegável que lhe incumbe apresentar versões aceitáveis que contraponham a acusação
. Assim, quando o apelante presta esclarecimentos
sem oferecer qualquer prova
, acaba por corroborar a veracidade da denúncia.

Quanto ao ponto, o Código de Processo Penal, em seu art. 156, dispõe que
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer"
; contudo, constato que o apelante
não produziu nenhuma prova que sustente sua alegação
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064). A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
(...)” (TJMT, AP nº 65657/2018).”

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Destaquei.

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a autoria dos
apelantes
.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Prosseguindo, a Defesa argumenta que ações penais em curso
não
podem ser utilizadas para fins de configuração de
maus antecedentes
, motivo pelo qual requer a
neutralização da circunstância judicial
relativa aos
maus antecedentes
.

Da sentença, a magistrada sentenciante assim justificou as razões para exasperar a pena:

O acusado ostenta maus antecedentes verificados através dos autos de código 97699, em tramite nesta Comarca.

Em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça, verifico que os referidos autos dizem respeito ao processo
0001020-74.2014.811.0028
, relativo a fato anterior ao ora investigado, com trânsito em julgado em
17/12/2020
, sendo, portanto, possível sua utilização para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria.

Nesse contexto, é importante destacar que a jurisprudência admite a utilização de condenação por fato anterior ao crime em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado da referida condenação tenha ocorrido posteriormente, para fins de negativação da circunstância judicial de
maus antecedentes
.

Nesse sentido:

“4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. ” (Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator, CARLOS PIRES SOARES NETO,
Primeira Turma Criminal, data de Julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021)

Portanto, considerando a possibilidade de se extrair, por meio de dados inequívocos constantes dos sistemas informatizados deste Egrégio Tribunal de Justiça, a
existência de condenação definitiva
apta a configurar
maus antecedentes
,

mantenho
a sentença tal como prolatada.

3.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer
, NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Jailson Soares da Silva e Claudinei da Costa Marques.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025